Tribunal: TJSP
Processo: 2361554-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela cautelar. A agravante relata ter firmado com o executado, produtor rural, contrato de compra e venda para aquisição de 200 (duzentas) sacas de café, pelo valor de R$ 104.000,00. Alega que o executado está inadimplente e que, em razão da alta do produto no mercado, teme que o executado promova o desvio da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela cautelar. A agravante relata ter firmado com o executado, produtor rural, contrato de compra e venda para aquisição de 200 (duzentas) sacas de café, pelo valor de R$ 104.000,00. Alega que o executado está inadimplente e que, em razão da alta do produto no mercado, teme que o executado promova o desvio da produção para terceiros, frustrando o cumprimento da obrigação. Tutela indeferida. Recurso da parte autora. Recorrente que pretende a apreensão do objeto contratado antes da citação da parte ré. Pedido prematuro. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Não se verifica
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De rigor a concessão de prazo para o cumprimento voluntário da execução. Decisão mantida.
Recurso não provido.